Tribunal: TJDFT
Processo: 0721944-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721944-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SABRINA FERREIRA RUIZ RECORRIDAS: EUROART COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, PROCTER &amp; GAMBLE DO BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FIRMADO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO JURAMENTADA. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MODELO PROFISSIONAL. FOTOGRAFIA. CESSÃO CONSENTIDA. DIREITO À IMAGEM. OFENSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076/STJ. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. 1. A ausência de tradução juramentada, por si só, não impede que o documento redigido em língua estrangeira, cuja validade não se conteste, seja admitido como prova, notadamente se a tradução não for indispensável à sua compreensão, por ausência de prejuízo para às partes, em homenagem ao princípio pas de nulitté sans grief. Precedentes do STJ. 2. Para a configuração da responsabilidade civil, deve haver a atuação ilícita do réu, o dano sofrido e o nexo causal entre eles. 3. Inexistindo prática de ato ilícito imputada aos réus, que adquiriram o uso de imagem de modelo profissional para fins publicitários em site de banco de imagens na internet, o qual detinha autorização para a cessão da fotografia, não prospera o pedido de indenização por dano moral. 4. Tratando-se de matéria de ordem pública e em observância às teses jurídicas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, deve a verba honorária sucumbencial ser modificada de ofício, 5. Recurso não provido. Honorários advocatícios modificados, de ofício. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.025 do CPC, pleiteando o reconhecimento do prequestionamento ficto; c) artigo 192, parágrafo único, do CPC, pugnando pela nulidade do acórdão recorrido, pois afastou o direito à indenização da recorrente tendo por base documento escrito em língua estrangeira, sem a apresentação da tradução juramentada; d) artigos 11, 20, 104, 123, inciso II, 166, incisos II e VI, todos do Código Civil, tendo em vista que sua imagem foi utilizada sem a sua autorização para a divulgação da marca AUSSIE no Brasil. Afirma que os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis e que o documento apresentado pela recorrida Procter &amp; Gamble em que supostamente a recorrente teria transmitido o direito de imagem para o fotógrafo que fez o ensaio tem objeto ilícito, indeterminado e é desprovido de data, sendo, portanto, inválido; e) artigos 20 do Código Civil e 5o, inciso X, da Constituição Federal, pleiteando a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Em sede de contrarrazões, a recorrida PROCTER &amp; GAMBLE DO BRASIL LTDA. pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois o recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "se afasta a alegada violação dos artigos 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 1.939.766/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 7/6/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 192, parágrafo único, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Em se tratando de documento redigido em língua estrangeira, cuja validade não se contesta e cuja tradução não é indispensável para a sua compreensão, não é razoável negar-lhe eficácia de prova. O art. 157 do CPC, como toda regra instrumental, deve ser interpretado sistematicamente, levando em consideração, inclusive, os princípios que regem as nulidades, nomeadamente o de que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa (pas de nulitté sans grief). Não havendo prejuízo, não se pode dizer que a falta de tradução, no caso, tenha importado violação ao art. 157 do CPC” (AgInt no REsp n. 1.919.439/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no RE nos EDcl no REsp n. 1.919.439, Relator Ministro Og Fernandes, DJe de 25/05/2023. Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento aos artigos 11, 20, 104, 123, inciso II, 166, incisos II e VI, todos do Código Civil. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Tampouco reúne condições de transitar o apelo com base na aventada transgressão ao artigo 20 do Código Civil. Com efeito, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025